Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725560-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sandro Henrique Maciel Bernardes Agravado: Sociedade Educacional CIMAN Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandro Henrique Maciel Bernardes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0735876-39.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença requerido por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA – EPP em desfavor de SANDRO HENRIQUE MACIEL BERBARDES, cujo título judicial exequendo consiste na sentença judicial proferida ao ID no 70051291 que homologou o acordo firmado entre as partes (ID no 69638621). O pedido de instauração da presente fase de cumprimento de sentença foi consubstanciado na alegação de que a parte executada não cumpriu com as parcelas do acordo, tendo a parte credora declinado que o valor atualizado do débito corresponde a R$ 6.123,38, nos termos da petição de ID no 206802872. O pedido de cumprimento de sentença foi recebido, nos termos da decisão de ID no 208657137. A parte executada apresentou manifestação, ao ID no 211380858, informando ter cumprido com 90% do acordo estipulado, restando pendente apenas o pagamento de uma parcela no importe de R$ 1.300,00. Contudo, sustenta que a cláusula penal cobrada excede o valor da obrigação principal, violando o disposto no art. 412, do Código Civil, razão pela qual requereu a sua redução equitativa, com fundamento no art. 413, do CC. Na mesma oportunidade, apresentou proposta de acordo. Não obstante, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do ID no 213844560. Sustenta a existência de excesso na execução, sob o argumento de que a memória de cálculo apresentada pela parte credora prevê a cobrança de cláusula penal de quase 150 do valor da dívida, pois realiza a sua atualização desde 18/05/2021, no valor originário de R$ 3.300,81. Em face da alegada cobrança excessiva, requer o executado a redução equitativa da cláusula penal, aplicando-se ao valor inadimplido multa no valor de 10%. Quanto aos índices utilizados pela parte credora, defende que caberia à credora utilizar o índice IGP-M/FGV e não o índice utilizado por esse E. TJDFT. Pelas razões expostas, sustenta que o valor final devido pelo executado corresponde a R$ 2.544,45, conforme cálculo de ID no 213844562. Por fim, ratificou a proposta de acordo apresentada ao ID no 211380858. A parte credora apresentou manifestação ao ID no 214450253 informando aceitar a proposta de acordo de pagamento, no importe de R$ 2.000,00, à vista para quitação integral do débito remanescente. Não obstante, a parte credora apresentou manifestação informando que não houve o pagamento do valor acordado entre as partes, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito, mediante a realização das consultas a partir do sistema SISBAJUD, no importe de R$ 8.225,62. Ao ID no 233629375 foi determinado o prosseguimento do feito, mediante a consulta a partir do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia total de R$ 8.225,62, nas seguintes contas bancárias da parte executada (ID no 234247334): 1) R$ 1.036,91 no BANCO INTER; 2) R$ 277,65 no PAGSEGURO INTERNET IP S.A.; 3) R$ 1.314,56 no BANCO DO BRASIL S.A. Cumpre informar que os valores bloqueados em excesso foram efetivamente desbloqueados, conforme ID no 234247332. A parte executada apresentou impugnação ao ID no 234167501. De início, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC, em razão de serem oriundas do salário recebido pelo executado, valores esses necessários para a sua subsistência e a de sua família. Sustenta a existência de excesso à execução, uma vez que os cálculos apresentados pela parte credora deveriam se ater ao valor acordado de R$ 2.000,00, ao passo que o valor corrigido pela parte credora incluiu ainda a cobrança de cláusula penal exorbitante. Por fim, a parte executada apresentou nova proposta de acordo, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). A parte credora apresentou manifestação, ao ID no 235489854, requerendo o não conhecimento da impugnação por inadequação da via eleita. Quanto à alegação de excesso à execução, sustenta que os cálculos apresentados em Juízo foram realizados corretamente, considerando a aplicação da multa e dos juros contratuais, bem como a perda do desconto dado no momento da contratação. Sustenta que o acordo firmado entre as partes e homologado na fase de conhecimento previu que o inadimplemento acarretaria o cancelamento dos descontos concedidos pelo credor, razão pela qual os cálculos apresentados consideraram o valor originário da dívida, afastando, portanto, a alegação de excesso de execução. Quanto ao acordo apresentado já na fase de cumprimento de sentença, sustenta que não houve homologação do Juízo, desse modo, diante do descumprimento do executado, impera-se o prosseguimento do feito, mediante a cobrança do valor inicialmente declinado na petição de cumprimento de sentença, com os devidos acréscimos. Informou, ainda, não anuir com a proposta de acordo, diante dos reiterados descumprimentos por parte do executado. É o relatório necessário. Decido. Conforme se depreende do documento de ID no 69638621, as partes firmaram acordo extrajudicial durante a tramitação da ação de conhecimento, segundo o qual ficou estabelecido que o devedor reconheceu o débito corrigido monetariamente no importe de R$ 15.030,81, tendo o credor aceitado receber a importância de R$ 13.000,00, mediante o pagamento de 10 parcelas fixas, cada uma no valor de R$ 1.300,00. No referido acordo ficou estabelecido que o inadimplemento de qualquer parcela ensejaria o cancelamento automático do desconto concedido, acarretando o vencimento antecipado de todo o débito a ser corrigido pelo índice IGP-M/FGV, multa de mora de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do inadimplemento, até a data do efetivo pagamento. Veja-se que os termos do acordo foram acolhidos por ambas as partes, razão pela qual foi proferida sentença homologatória de ID no 70051291. A partir da análise dos cálculos apresentados pelo credor, ao ID no 206802872, verifico que foram considerados na base de cálculo o valor do débito reconhecimento pelo executado de R$ 15.030,81, sem os descontos concedidos, em razão do inadimplemento, bem como os valores adimplidos pelo executado, que correspondem a R$ 11.700,00, de modo que o valor do débito nominal correspondeu a R$ 3.330,81. A partir dessa quantia o credor elaborou os cálculos apresentados ao ID no 206802880, por meio do sistema de cálculo fornecido por esse E.TJDFT, de modo a obter o valor final de R$ 6.123,38. Contudo, vislumbro que a parte credora deixou de observar o índice de correção pactuado entre as partes, qual seja, o IGP-M/FGV, uma vez que os cálculos apresentados foram atualizados pelo índice INPC. Nesse ponto, razão assiste à parte executada. Quanto à base de cálculo utilizada pela parte credora, não assiste razão à parte executada. Conforme relatado, as partes de comum acordo estabeleceram que, no caso de inadimplemento por parte do executado ao pagamento de qualquer parcela acordada, ensejaria a antecipação da dívida, mediante o cancelamento automático do desconto que lhe fora concedido. Quanto à previsão de cláusula penal, de igual modo foi previamente expressa a incidência de multa no percentual de 10% sobre o valor do débito. Em que pese as insurgências apresentadas pela parte executada, os termos pactuados foram anuídos voluntariamente pelas partes, houve a prolação de sentença homologatória e esta teve o seu regular trânsito em julgado. Ainda, reputo que a alegação de abusividade na cobrança de cláusula penal não pode ser objeto de discussão em sede de cumprimento de sentença. Tampouco merece acolhimento a alegação da parte executada de que a base de cálculo do débito exequendo deveria incidir em face do novo valor oferecido em acordo, no importe de R$ 2.000,00, uma vez que a proposta em comento sequer foi objeto de homologação judicial. O que ocorreu foi a anuência da parte credora e a concessão de prazo para que a parte executada realizasse o pagamento, para que a partir desse momento se pudesse proferir uma sentença homologatória de acordo e extintiva da execução, em virtude do pagamento – o que não ocorreu no caso dos autos. Contudo, diante do não pagamento por parte do executado, o feito teve o seu regular prosseguimento em face do valor exequendo. Por esse motivo, reputo que os cálculos apresentados pela parte credora estão corretos. Quanto às insurgências da parte executada acerca dos bloqueios de ativos realizados a partir do sistema SISBAJUD, tampouco lhe assiste razão. Conforme relatado, os valores bloqueados em excesso foram devidamente desbloqueados pela Serventia do Juízo, de modo que se manteve bloqueado apenas o importe de R$ 8.225,62, de acordo com a planilha atualizada do débito. Especificamente acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores, verifico que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados são decorrentes de verba salarial e, tampouco, que tais quantias são essenciais para a sua subsistência e a de sua família. A mera alegação, desacompanhada de documentação suficiente não se mostra suficiente para acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual REJEITO a impugnação de bloqueio de valores apresentada pela parte executada. Por fim, tendo em vista o reconhecimento de que os cálculos apresentados pela parte credora não observou o índice de correção correto, concedo um prazo de 5 dias para que apresente planilha do débito atualizada." Em suas razões recursais (Id. 73305719) o agravante alega, em síntese, haver promovido o adimplemento substancial da obrigação exigida pela agravada. Afirma, nesse contexto, que efetuou o pagamento do montante correspondente a 90% (noventa por cento) do débito, ou seja, a nove das dez parcelas pactuadas na transação homologada judicialmente. Sustenta, por essa razão, que a aplicação de penalidades severas, como o vencimento antecipado da dívida e a perda dos descontos concedidos, revela-se desproporcional, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Aduz ainda que a planilha de cálculo apresentada pela credora adotou o índice INPC, em desacordo com o índice pactuado, que era o IGP-M, o que teria resultado na majoração indevida do valor da dívida. Além disso, o agravante argumenta que os valores bloqueados por meio do Sisbajud têm natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória impugnada até o julgamento do presente recurso. Postula, ainda, a reforma da decisão recorrida, com a consequente desconstituição da penhora determinada pelo Juízo singular, bem como a revisão dos cálculos apresentados, com a limitação da cláusula penal ao valor efetivamente devido e a adoção do índice de correção monetária pactuado. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal ainda não foi trazido aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante e b) a necessidade de eventual redução equitativa da cláusula penal fixada em transação celebrada entre as partes. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, deve envolver os valores correspondentes ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer penhorado para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que a aludida conta bancária tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5. Por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrido se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem maior detalhamento a respeito da natureza da conta bancária ou da destinação dos valores nelas depositados. 5.1. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. 7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1887611, 07222637620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que as contas bancárias, mantidas pelas instituições Banco Inter, Banco do Brasil e PagSeguro Internet IP S/A, sejam destinadas ao hábito de poupar. O devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora (Id. 234167501), que o valor bloqueado tem natureza alimentar, pois não há, nos autos do processo de origem, detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Assim, os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante penhorado. Ademais, é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, motivo pelo qual mesmo que o devedor recebesse valores de caráter alimentar nas referidas contas bancárias essa circunstância não tornaria protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontradas. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada ‘salário’. 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses previstas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à "aplicação compulsória em educação", não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora "no rosto dos autos" não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: "bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1720149, 07298537520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1410426, 07384186220218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, convém destacar que a cláusula penal detém natureza compensatória ou moratória, nos termos das regras previstas nos artigos 410 e 411 do Código Civil, respectivamente. A cláusula penal de natureza compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade do negócio jurídico. A cláusula penal moratória, também denominada de “multa por atraso”, tem o intuito de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação. Nesse sentido, é esclarecedor o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “Existem essencialmente dois tipos diferentes de cláusula penal: aquela vinculada ao descumprimento (total ou parcial) da obrigação, e aquela que incide na hipótese de mora. A primeira é designada pela doutrina como (descumprimento parcial de uma prestação ainda útil) compensatória, a segunda como moratória. 15. Conquanto se afirme que toda cláusula penal tem, em alguma medida, o fito de reforçar o vínculo obrigacional (Schuld), essa característica se manifesta com maior evidência nas cláusulas penais moratórias, visto que, nas compensatórias, a indenização fixada contratualmente serve não apenas de punição pelo inadimplemento como ainda de pré-fixação das perdas e danos correspondentes (artigo 410). (...) 18. A cláusula penal compensatória, por outro lado, visa a recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento (total ou parcial). Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. Tanto assim que, eventualmente, sua execução poderá, até mesmo substituir a execução do próprio contrato.” (REsp no 1.335.617/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti) (Ressalvam-se os grifos). No caso em deslinde aos 31 de julho de 2020 as partes celebraram transação com a finalidade de extinguir o procedimento monitório no 0735876-39.2019.8.07.0001 (Id. 69638621 dos autos aludidos). Nesse contexto, o Juízo singular homologou a aludida composição (Id. 70051291 dos autos aludidos). Ocorre que o agravante deixou de adimplir parcialmente as obrigações assumidas no instrumento da referida transação, pois não efetuou o pagamento de uma das dez parcelas pactuadas. Uma vez que o recorrente motivou a desconstituição da transação em questão, deve haver a aplicação dos termos livremente pactuados pelas partes, senão vejamos: “CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO – O não pagamento de qualquer uma das parcelas acima confessadas e reconhecidas em seus termos, ensejará o cancelamento automático de qualquer tipo de desconto concedido e acarretará o vencimento antecipado de todo o débito, estando o(a) DEVEDOR(A) automaticamente constituído(a) em mora a partir da data do inadimplemento. O presente instrumento configura título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso II, do CPC. O valor do débito será corrigido pelo IGP-M/FGV (ou por outro que o substituir), multa de mora de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento. O(A) DEVEDOR(A) arcará com os custos de cobrança amigável. Os pagamentos efetuados com cheque serão considerados válidos somente após regular compensação pela rede bancária.“ (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que não há, no instrumento negocial, a estipulação de cláusula penal compensatória. O que existe, em verdade, é a mera supressão do abatimento anteriormente concedido, prática usual nos ajustes firmados por meio de transação. Em relação à cláusula penal moratória, fixada no coeficiente de 10% (dez por cento), verifica-se que o valor estipulado afigura-se proporcional e razoável, razão pela qual não deve ser aplicada a regra prevista no art. 413 do Código Civil. Assim, não está presente, no caso em exame, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o aludido recolhimento, em dobro. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator